Tribunal: TJSP
Processo: 2070473-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão monocrática proferida por relator de órgão colegiado que, nos autos de ação de consignação em pagamento, cumulada com os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em grau de recurso, manteve a revogação do benefício da gratuidade – Superveniente recolhimento do preparo nos autos principais – Perda do objeto da presente insurgência – Inadequação da via

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão monocrática proferida por relator de órgão colegiado que, nos autos de ação de consignação em pagamento, cumulada com os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em grau de recurso, manteve a revogação do benefício da gratuidade – Superveniente recolhimento do preparo nos autos principais – Perda do objeto da presente insurgência – Inadequação da via recursal manejada – Comando judicial impugnável por agravo interno, art. 1.021 do Código de Processo Civil – Erro inescusável – Recurso prejudicado.